Tribunal: TJDFT
Processo: 0723162-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. GRAVIDADE DO ATO E REITERAÇÃO INFRACIONAL. CONDIÇÕES SOCIOFAMILIARES DE VULNERABILIDADE. NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA PESSOAL. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
2. A internação provisória é medida cautelar de caráter excepcional, imposta quando a gravidade do ato infracional ou a reiteração no cometimento de infrações graves justifica a restrição de liberdade, em conformidade com o art. 122, II, do ECA.
3. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, praticado pelo agravado, somado à reincidência em atos da mesma natureza, demonstra que as medidas socioeducativas anteriormente aplicadas, como a liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, foram insuficientes para refrear seu ímpeto delitivo.
4. O contexto sociofamiliar do adolescente, que compreende pais envolvidos com processos criminais, uso de drogas desde a infância e abandono escolar, contribui para a permanência no ambiente infracional, justificando a necessidade de internação provisória como forma de proteção e ressocialização.
5. A jurisprudência aponta que a reiteração em infrações graves e a falha na ressocialização com medidas menos severas autorizam a internação provisória para garantir a ordem pública e a segurança pessoal do adolescente.
6. Recurso provido para confirmar a liminar e determinar a internação provisória do agravado pelo prazo máximo de 45 dias, conforme os artigos 108 e 174 do ECA.